Tribunal: TJSP
Processo: 1059172-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões nos membros superiores que acometem o autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões nos membros superiores que acometem o autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".